Tribunal: TJBA
Processo: 0509975-98.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509975-98.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINTIA DA SILVA ASSIS

Advogado(s)
:
PAULO KLEBER CARNEIRO CARVALHO FILHO, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: ROBERTO CARLOS LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, ALEXANDRE JATOBA GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PENHORA REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO.

A PROVA PRODUZIDA PERMITE CONCLUIR QUE EFETIVAMENTE CARACTERIZA-SE UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO ENTRE O EXECUTADO E A EMBARGANTE, A QUAL NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR QUE O DÉBITO CONTRAÍDO NÃO BENEFICIOU A FAMÍLIA, NÃO SE REVELANDO POSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0509975-98-2018-805-0080
,

da Comarca de Feira de Santana
, sendo
apelante
SINTIA DA SILVA ASSIS

e
Apelado
ROBERTO CARLOS LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1